Tribunal: TJES
Processo: 5001121-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HM RENTCAR LTDA - ME

AGRAVADO: OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2.
E
m sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado
d
e plano e por meio de prova documental, uma vez ser inviável a dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HM RENTCAR LTDA. – ME contra a decisão id 1041304, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que deferiu a tutela de urgência postulada nos autos do “mandado de segurança” nº 0011081-02.2020.8.08.0048, requerido por OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, ora Agravada, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 022/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização de transporte escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino do Município de Serra.

Em suas razões recursais (id 1041160), a Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, afirma a Agravante que (1) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar no mandado de segurança de origem; (2) a via processual do mandado de segurança não admite dilação probatória; (3) não merece prevalecer o fundamento constante da r. decisão no sentido de que as exigências do edital do certame impuseram violação ao princípio da competitividade e (4) a exigência editalícia impugnada no
mandamus
de origem, qual seja, a necessidade de plataforma elevatória na parte traseira do veículo de transporte de passageiros, encontra-se assentada em justificativa técnica plausível e razoável, inclusive submetida à análise do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A Agravada OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI apresentou contrarrazões recursais id 1168148, suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal. No mérito, a Agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1169137).

Pela decisão monocrática id 1779120, negou-se seguimento ao presente recurso de agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal, posteriormente revogada em juízo de retratação, conforme decisão id 5125128.

O MUNICÍPIO DE SERRA, pela petição id 5560311, afirma não existir mais o interesse da Administração Pública na execução do contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2020, o qual foi administrativamente revogado. Aduz, ainda, que procedeu a novas licitações para veículos de grande porte (Pregão Eletrônico n° 93/2021 e Pregão Eletrônico n° 154/2022), que atendem às necessidades da Municipalidade.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001121-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HM RENTCAR LTDA. - ME

AGRAVADOS: OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, ao requerer a medida liminar nos autos do “mandado de segurança” nº 0011081-02.2020.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“Como se sabe, a regra é que as contratações com o Poder Público sejam precedidas de procedimento licitatório, permitindo, assim, a igualdade de competição entre os particulares e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Através da obrigatoriedade da licitação, procura-se preservar princípios basilares que devem reger as relações dos entes estatais, tais como a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a legalidade.

Consoante ensinamento doutrinário:

(...)

Portanto, o princípio da igualdade entre os licitantes visa a impedir a discriminação entre os participantes do certame. A sua concretização se dará através de cláusulas que evitem favorecimento de alguns em detrimento de outros, bem como impeçam julgamentos parciais.

A inobservância desse princípio implica inexoravelmente desvio de poder, haja vista que a Administração quebra a isonomia entre os licitantes, implicando consequente nulidade de editais e de processos licitatórios como um todo.

Lecionando acerca desse princípio, exemplifica o saudoso Mestre Hely Lopes Meirelles as hipóteses que configuram condutas discriminatórias:

(...)

Na hipótese sob exame, ao menos a princípio, tenho que a exigência de plataforma elevatória na parte traseira estabelece um tratamento discriminatório, dando especial preferência, na licitação, à empresa declaradora vencedora da licitação.

Noutras palavras, a exigência editalícia impugnada – plataforma elevatória na parte traseira do veículo – constitui fator que restringe o caráter competitivo da disputa, a qual, em última análise, permite o direcionamento do resultado licitação à uma única empresa, tal como, a princípio, se deu no caso em tela, em que a licitante vencedora foi a única dentre as concorrentes a possuir a plataforma elevatória exigida.

Ademais, esse tipo específico de exigência não encontra guarida em nenhuma norma técnica, sobretudo aquelas que tratam especificamente sobre o tema, quais sejam, ABNT 15646 e 14022 (fls. 292).

A resposta administrativa apresentada pela Comissão Licitante à impugnação do impetrante (fls. 140/143) não se sustenta, porquanto não amparado nas normas de regência.

Ora, bastante seria a exigência de plataforma elevatória de acordo com as referidas normas, as quais, como se sabe, prima pela segurança do passageiro que carece de acessibilidade.

Nesse quadro, entendo que guarda relevância os fundamentos declinados na exordial.

Quanto ao periculum in mora, tenho que tal requisito também se encontra presente, pois que inerentes aos prejuízos decorrentes da própria exigência editalícia impugnada, por restringir o caráter competitivo da licitação, atingindo além do interesse impetrante o próprio interesse público.

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido liminar, via de consequência, DETERMINO a SUSPENSÃO IMEDIATA do pregão eletrônico n.º 022/2020, mormente os autos adjudicação, homologação e contratação da empresa declarada vencedora da licitação.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida examinada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante sagrou-se vencedora no certame decorrente do Pregão Eletrônico nº 022/2020, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Serra/ES e o fornecimento de veículos nos termos do edital.

A Agravada OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI alegou, no feito de origem, que não pôde participar do referido certame em razão de cláusula que impõe condição técnica desproporcional, qual seja, a exigência de que os veículos possuam “plataforma elevatória traseira”.

Neste contexto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu haver relevância na fundamentação deduzida no mandado de segurança de origem, determinando, assim, a suspensão do certame, por entender que a regra editalícia prevendo a necessidade de plataforma elevatória na parte traseira do veículo ensejaria violação ao caráter competitivo que é próprio da licitação.

Após prolatada a r. decisão vergastada, o MUNICÍPIO DE SERRA revogou o Pregão Eletrônico nº 022/2020, na data de 12.02.2021 (id 1168149).

Ocorre que o ato administrativo de revogação do certame foi declarado nulo por força da r. sentença proferida no “mandado de segurança” nº 5005663-61.2021.8.08.0048 (id 3498327) ajuizado pela aqui Agravante, ainda pendente de recurso.

Com efeito, a revogação do certame ocorreu após a celebração do contrato administrativo com a vencedora, ora Agravante, conforme se observa do id 1041439.

Nestes casos, o desinteresse da Municipalidade em executar o contrato administrativo firmado deveria ter observado os próprios termos nele consignados e não a revogação unilateral do pacto, que, repita-se, foi declarada (a revogação) nula em ação judicial.

Embora o MUNICÍPIO DE SERRA afirme ter realizado, em data posterior, licitação relativa ao transporte escolar municipal mediante a contratação de veículos de grande porte (ônibus) e não de pequeno porte (vans), tal circunstância não afasta o interesse da Agravante em ver respeitado o contrato administrativo firmado, ainda que para para a hipótese de rescisão, respeitado o contraditório na esfera administrativa.

Quanto à tutela liminar apreciada pelo Juízo
a quo
, tenho que a questão suscitada pela Agravante no
mandamus
, isto é, se a exigência de plataforma elevatória na parte traseira do veículo seria, ou não, tecnicamente adequada ao serviço pretendido pela Municipalidade, não encontra respaldo em prova pré-constituída, o que, consoante cediço, é incompatível com a via processual eleita pela parte.

Ademais, a prova documental acostada aos autos demonstra que a exigência da “plataforma elevatória traseira” não consubstancia exigência desproporcional ou irrazoável da Administração Pública, conforme exposto na manifestação técnica nº 03516/2020-6, do Colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (id 1041437), na qual não restou identificado violação ao princípio da ampla concorrência no referido certame.

Por fim, é de se destacar que a desclassificação dos demais participantes não se deu em decorrência de inabilitação técnica em virtude da exigência do veículo possuir “plataforma elevatória traseira”, mas, sim, por circunstâncias variadas, conforme se observa do documento id 1041434, razão pela qual não consubstancia fundamento apto a corroborar a tese exposta na ação judicial de origem de violação ao princípio da concorrência.

Destarte, não vislumbro razões capazes de autorizar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 022/2020, notadamente em razão do contrato administrativo já ter sido devidamente assinado pelas partes, sendo que o ente federativo municipal, na hipótese de desistir do serviço contratado, deverá se submeter às exigências do contrato previstas para a hipótese de rescisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para cassar a decisão vergastada que deferiu a medida liminar no mandado de segurança de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar